Tribunal: TJSP
Processo: 0007348-25.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação que visa a condenação da instituição de ensino ré ao cumprimento de obrigações de fazer, consistentes em permitir que a autora curse as matérias pendentes e em manter as condições do contrato de financiamento estudantil com ela celebrado, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da demandante.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação que visa a condenação da instituição de ensino ré ao cumprimento de obrigações de fazer, consistentes em permitir que a autora curse as matérias pendentes e em manter as condições do contrato de financiamento estudantil com ela celebrado, bem como no pagamento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da demandante. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança de suas alegações. Vício do consentimento não demonstrado. Danos morais não configurados. Autora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.